Tribunal: TJES
Processo: 0001620-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda. em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que indeferiu mandado de segurança preventivo. A impetrante pleiteava ordem judicial para afastar a incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre matriz e filiais, bem como para impedir autuações fiscais futuras e assegurar direito à compensação de valores recolhidos nos últimos cinco anos. Nos embargos, a parte alegou contradição e omissão na decisão, ao argumento de que a iminência de lesão justificaria a concessão da ordem preventivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à caracterização do justo receio necessário para o manejo do mandado de segurança preventivo; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade exclusivamente integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegação de omissão quanto à configuração do justo receio foi devidamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela inexistência de ameaça concreta, plausível e objetiva, conforme exigência da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido veiculado no mandado de segurança era genérico e abstrato, visando conferir salvo-conduto tributário para operações futuras, sem comprovação de autuação iminente ou ato fiscal concreto, configurando impetração contra lei em tese.

A pretensão recursal revela mera tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados pela decisão colegiada, o que extrapola os limites legais dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões de seu convencimento, conforme reiterado entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de demonstração de ameaça concreta à esfera jurídica do impetrante inviabiliza a concessão de mandado de segurança preventivo, especialmente quando formulado de forma genérica e abstrata.

Não configura omissão o não enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.386.450/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no RMS 67.364/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; TJES, Apelação Cível 5014833-32.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 04.03.2024; TJES, Apelação Cível 5009611-49.2022.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001620-44.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
em razão do v. Acórdão (id
9573516
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto anteriormente, mantendo a sentença em todos os seus termos, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS - NÃO INCIDÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS E ENTRE FILIAIS – PEDIDO GENÉRICO E ABSTRATO – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“o mandado de segurança é cabível na modalidade preventiva, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero receio de lesão a direito.”
(AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

2.
No caso, a impetrante pretende o deferimento de ordem mandamental que impeça toda e qualquer autuação do fisco estadual sobre as transferências de mercadoria que se operar entre suas 24 filiais, o que não se admite.

3.
A pretensão é tão genérica que, além de não indicar a ocorrência de uma efetiva ameaça, a requerente sequer apontou as autuações supostamente sofridas nos cinco anos anteriores que dariam ensejo ao pedido de compensação.

4.
O simples enquadramento como contribuinte do ICMS não se afigura suficiente para o acolhimento da pretensão deduzida, porque ausente à comprovação do justo receio.

5.
É importante ponderar que, em que pese os Tribunais Superiores (ADC 49 e Tema 1.099, ambos do Supremo Tribunal Federal; Súmula 166 e REsp 1.125.133/SP, ambos do STJ) tenham firmado entendimento de que não incide ICMS sobre a circulação de mercadorias entre a matriz e filiais ou entre as filiais, na medida que para incidência do aludido imposto se exige a circulação jurídica de mercadoria, compreendo que a ordem postulada pela impetrante caracteriza impetração contra lei em tese, pois objetiva um verdadeiro salvo-conduto das operações de transferência de mercadorias por ela realizadas, o impediria o pleno exercício do controle fiscal por parte do Estado.

6.
Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 9794433) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, contradição e omissão no que diz respeito ao fato de que “
a evidência de que a situação de fato que enseja a prática do ato considerado ilegal ocorreu, ou está prestes a ocorrer, é hipótese caracterizadora do justo receio de violação de direito líquido e certo, passível de enfretamento via mandado de segurança preventivo para a declaração do direito pretendido, nos termos em que autoriza o art. 1º da Lei n. 12.016/2009
”.

Os
embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria proferido pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery:

“
Vislumbra-se, da análise dos autos, que a recorrente impetrou mandado de segurança preventivo com a finalidade de que lhe seja assegurado o direito de não recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, cujas filiais são 24 existentes em vários estados da federação.

O pedido formulado foi assim descrito:

(v) ao final, a concessão da ordem mandamental, confirmando-se a liminar que espera ver deferida, para fins de:

(v.1) afastamento da exigência do ICMS e do diferencial de alíquota do importo, em qualquer dos regimes de recolhimento (normal, antecipado ou por substituição tributária), sobre as operações de transferência de bens integrantes do ativo imobilizado, materiais de uso e consumo, mercadorias para revenda, entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, localizadas em outras unidades da federal, reconhecendo-se a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança;

(v.2) o deferimento de ordem mandamental determinando que a autoridade coatora se abstenha de adotar quaisquer providências sancionatórias, inclusive apreensões de mercadoria em qualquer posto fiscal do Estado do Espírito Santo, em atenção a Súmula 323 do STF, e

(v.3) declarar a ilegalidade de eventuais pagamentos realizados nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação e, por conseguinte, o direito de compensá-los, nos termos da Súmula n 213 do STJ, e

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“o mandado de segurança é cabível na modalidade preventiva, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero receio de lesão a direito.”
(AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

No caso, como narrado e pelo que se vislumbra do pedido, a impetrante pretende o deferimento de ordem mandamental que impeça toda e qualquer autuação do fisco estadual sobre as transferências de mercadoria que se operar entre suas 24 filiais, o que não se admite.

A pretensão é tão genérica que, além de não indicar a ocorrência de uma efetiva ameaça, a requerente sequer aponta as autuações supostamente sofridas nos cinco anos anteriores que dariam ensejo ao pedido de compensação.

Ademais, o simples enquadramento como contribuinte do ICMS não se afigura suficiente para o acolhimento da pretensão deduzida, porque ausente a comprovação do justo receio.

Cito, em caso análogo, em que também se tratou de mandado de segurança preventivo, visando a evitar a incidência do ICMS sobre operação de transferência de mercadorias entre filiais, o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS FILIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ESTARIA NA IMINÊNCIA DE AUTUAR A IMPETRANTE
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" (RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/3/2020; AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2014
.

3. Inexistência de prova pré-constituída de que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato concreto, tendo a recorrente afirmando tão somente que, no caso, basta demonstrar os fatos, o enquadramento na situação concreta e a subsunção legal que respalde o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 como hipótese de cabimento do remédio constituciona
l.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, embora existam julgados em sentido diverso, após análise detida sobre o tema, tenho por me filiar à corrente que corrobora com a fundamentação adotada na sentença, em que não se afigura possível conceder ordem mandamental genérica, pois a pretensão, baseada em conjecturas, sem qualquer indício de prática de ato abusivo pelo Poder Público volta-se, claramente, a atacar lei em tese.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA- AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU SUA IMINÊNCIA – JUSTO RECEIO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
- RECURSO PROVIDO. 1 - Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado de forma preventiva visando garantir o direito líquido e certo das Apeladas de não se submeterem à exigência do ICMS e do diferencial de alíquotas do imposto incidentes, em qualquer dos regimes de recolhimento (normal, antecipado ou por substituição tributária), sobre as operações de transferências de bens integrantes do ativo imobilizado, materiais de uso e consumo e mercadorias para revenda, entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, localizadas em outras Unidades da Federação, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade da cobrança, assim como, a expedição de ordem para que a Autoridade Coatora se abstenha de adotar quaisquer medidas sancionatórias, inclusive apreensões de mercadorias. 2 - Nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/09 e do artigo 5º, LXIX, da CF/88, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3 - No mandado de segurança preventivo, o ato coator que justifica a impetração do writ seria potencial, tal como em um caso de iminência de lançamento a ser efetivado, materializando-se, portanto, o “justo receio” do art. 1º da lei de regência.

4 - Efetivamente, não restou demonstrado via prova pré-constituída no presente caso que houve a execução de qualquer cobrança, nem mesmo que ela eventualmente esteja na eminência de se concretizar. 5 - Conclui-se, assim, que a então impetrante, ora apelada, postula apenas genericamente sobre negócios jurídicos futuros e incertos
. Torna-se o remédio constitucional, assim, um verdadeiro salvo-conduto para a questão pretendida, obstaculizando o exercício do controle fiscal por parte do Estado. 6 - Recurso provido. (TJES – Apelação Cível 5014833-32.2021.8.08.0024 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza – Julgado em 04/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INCIDÊNCIA ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTADO PARA OUTRO. SITUAÇÃO ABSTRATA. PEDIDO GENÉRICO. SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI EM TESE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de mandado de segurança preventivo, sua natureza decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente
. 2. Concluo que merece prosperar a alegação do Recorrente no sentido de que, muito embora os Tribunais Superiores (vide Tema 1.099 da Suprema Corte, Súmula 166 do C. STJ e REsp 1.125.133/SP julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos) possuam entendimento sedimentado no sentido de que não incide ICMS sobre a circulação de mercadorias entre a matriz e filiais ou entre as filiais, na medida que para incidência do aludido imposto exige-se a circulação de mercadoria e mudança de propriedade, compreendo que a ordem postulada pela Impetrante caracteriza impetração contra lei em tese, pela qual objetiva uma espécie de salvo-conduto das operações de transferência de mercadorias realizadas pela empresa autora, o que termina por obstaculizar o pleno exercício do controle fiscal por parte do Estado. 3. Entendo que apenas haveria interesse processual por parte da Impetrante no caso de o Fisco efetuar a cobrança ou proceder a eventual autuação em tais operações, que envolvem deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos (quando não há transferência da titularidade ou realização de ato mercancia), o que não há nenhuma prova de ter ocorrido na hipótese dos autos. 4. Recurso provido. (TJES – Apelação Cível 5009611-49.2022.8.08.0024 – 1ª Câmara Cível – Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos – Julgado em 19/04/2023).

É importante ponderar que, em que pese os Tribunais Superiores (ADC 49 e Tema 1.099, ambos do Supremo Tribunal Federal; Súmula 166 e REsp 1.125.133/SP, ambos do STJ) tenham firmado entendimento de que não incide ICMS sobre a circulação de mercadorias entre a matriz e filiais ou entre as filiais, na medida que para incidência do aludido imposto se exige a circulação jurídica da mercadoria, compreendo que a ordem postulada pela impetrante caracteriza impetração contra lei em tese, pois objetiva, como asseverado em aresto antes transcrito, um verdadeiro salvo-conduto das operações de transferência de mercadorias por ela realizadas, o impediria o pleno exercício do controle fiscal por parte do Estado.

Vale destacar que ao emitir nota fiscal – atividade realizada pelo próprio contribuinte – cabe a ele não realizar o destaque ao tributo e ao fisco a verificação da regularidade tributária e, caso a atuação administrativa contrarie o entendimento vinculante dos tribunais superiores, a recorrente poderá, aí sim, adotar as medidas jurídicas cabíveis
.
”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.